Tribunal: TJDFT
Processo: 0719700-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – FUNÇÕES DE DÉBITO E CRÉDITO – FRAUDE – GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSOS CONHECIDOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - NO MÉRITO, PROVIDOS.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. O réu BRB Banco de Brasília alega ilegitimidade passiva ao argumento de que a pretensão deduzida se destina ao Cartão BRB, sociedade que detém personalidade jurídica própria e responsável pela comercialização e administração de produtos e serviços dos cartões BRB. Sem razão. Isso porque, em que pese serem pessoas jurídicas distintas, integram o mesmo grupo econômico, razão que a legitima para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes: Acórdão 1351369, 07411795220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no PJe: 8/7/2021. Acórdão 1285475, 07516860920198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO RÉU BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A REJEITADA.
3. Na origem, a autora relata que recebeu ligação em seu telefone residencial de uma mulher que se identificou como funcionária do Banco de Brasília para ratificar compra realizada, tendo ciência dos seus dados. Por não ter reconhecido a compra, foi orientada a ligar no número constante no verso do cartão. Antes de telefonar, recebeu outra ligação, momento em que foi solicitado que digitasse o número do cartão e senha para fins de cancelamento da compra e foi orientada a preencher uma folha constando seus dados pessoais aos cuidados do departamento de segurança do BRB e solicitando o reembolso dos valores da compra indevida que deveria ser entregue com o cartão a um motoboy devidamente identificado. A autora enviou mensagem sobre o ocorrido para sua filha e entregou o envelope com o cartão ao motoboy. Logo depois sua filha chegou e constatou que a autora tinha sido vítima de um golpe, dirigindo-se à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Foi orientada de que deveria ser registrado via internet e ainda no estacionamento ligou para os requeridos, comunicando o ocorrido e solicitando o cancelamento do cartão. A atendente informou que já havia sido realizada uma compra de R$ 1.500,00. Ao solicitar o cancelamento do cartão de débito, não havia compras. No entanto, no dia seguinte, constatou outras duas compras, uma no valor de R$ 4.980,10 e outra de R$ 2.000,00. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus a ressarcirem à autora o importe de R$ 8.480,10.
4. Tanto o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A (ID 28295618) quanto o CARTÃO BRB S.A (ID 28295612) interpuseram recurso inominado cujo mérito será analisado concomitantemente.
5. Da análise da narrativa da inicial em cotejo com a defesa e documentos juntados, sobressai que foi a própria autora que entregou seu cartão de crédito e senha aos fraudadores contribuindo de modo fundamental para a ultimação do prejuízo. Nesse contexto fático-probatório, levando em consideração o julgamento da Reclamação 0732600-32.2021.8.07.0000, proposta pelos Requeridos, em que a Câmara de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu afastar a responsabilidade do Banco e reconhecer a existência de culpa exclusiva da consumidora e de terceiros, forçoso admitir que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente da requerente que não observou as cautelas (mínimas) exigíveis anteriormente ao fornecimento de seus dados pessoais, por orientação de uma suposta funcionária dos requeridos, que entrou em contato por meio de telefônico - tudo a afastar a obrigação de reparar os prejuízos (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, II).
6. Conclui-se, portanto, que a autora não agiu com a devida cautela no momento de realizar as operações financeiras e não se atentou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa exclusiva pelo ocorrido (mesmo que induzida a erro por terceiro fraudador), não sendo caso de fortuito interno das instituições financeiras rés. Desse modo, não há como acolher os pedidos formulados na inicial.
7. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Não há condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.